Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 156 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente pelo crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de: (i) absolvição por insuficiência de provas do dolo de receptar; (ii) desclassificação para o delito de receptação culposa; e (iii) aplicação da fração de 1/6 (um) sexto na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir:
2. Firmada a presunção do dolo, com a apreensão do bem em posse do agente, passará à Defesa, caso alegue que ele não conhecia a origem ilícita do bem, o ônus de apresentar elementos probatórios capazes de atestar sua alegação ou, no mínimo, suscitar dúvidas acerca do dolo do agente, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não se observa no caso.
3. No caso, as circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis à apelante, principalmente em razão dela estar na posse de um aparelho celular que se comprovou ser produto de crime anterior, sendo que sequer soube declinar o primeiro nome de quem supostamente teria adquirido o bem, não exigiu qualquer documentação fiscal e nem mesmo se preocupou em perguntar sobre a sua origem.
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.